Tribunal: TJSP
Processo: 2159502-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de recuperação judicial que não altera a obrigação original. Encargos do art. 523 do CPC mantidos. Prosseguimento do incidente deferido. Recurso desprovido, com observação quanto à competência do juízo da recuperação para, após a homologação do plano, exercer o controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda.